Tribunal: TJPA
Processo: 0805805-78.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805805-78.2022.8.14.0028

APELANTE: ADINALDO DE CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por Adinaldo de Carvalho, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista em contrato de financiamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento veicular configura prática abusiva e se sua cobrança deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 972, a exigência de contratação compulsória de seguro sem a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso concreto, ausente comprovação de que o agravado teve liberdade para optar pela contratação do seguro ou pela escolha da seguradora, restando evidenciada a abusividade da cobrança.

5. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

6. O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sendo inviável a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC. 2. O reconhecimento da abusividade do seguro prestamista impõe sua exclusão do contrato e a restituição dos valores pagos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP; TJ-RS, AC nº 5003246-11.2020.8.21.0016
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805805-78.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: ADINALDO DE CARVALHO

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 23419946

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A
diante do seu inconformismo com decisão monocrática proferida por esta relatora no
ID
23419946
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADINALDO DE CARVALHO
em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL proposta pelo ora agravado em desfavor do banco agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada
(ID 23419946)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA ABUSIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Adinaldo de Carvalho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face do Banco Pan S.A. O autor alegou abusividade em cláusulas de contrato de financiamento veicular, incluindo juros remuneratórios, capitalização mensal, amortização pela Tabela Price e cobrança de tarifas administrativas, dentre elas o seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal; (ii) analisar a legalidade da amortização pelo sistema Tabela Price; (iii) determinar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial é desnecessária quando a controvérsia envolve a análise de cláusulas contratuais, que pode ser resolvida com base nos documentos apresentados nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

Os juros remuneratórios pactuados em 2,53% ao mês encontram-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade, conforme jurisprudência pacificada.

A capitalização mensal dos juros é permitida em contratos bancários desde que expressamente pactuada, conforme art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada do STJ.

O sistema de amortização pela Tabela Price é amplamente aceito e legal, não configurando anatocismo ou abusividade, sendo método usual em financiamentos veiculares.

A cobrança do seguro prestamista é considerada abusiva quando não comprovada a oportunidade de livre escolha pelo consumidor ou sua facultatividade. A imposição do seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Reconhecida a abusividade do seguro prestamista, impõe-se a restituição dos valores pagos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização mensal desde que expressamente pactuada, e desde que os juros estejam dentro da média de mercado.

O sistema de amortização pela Tabela Price é legal e não configura abusividade.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando imposta ao consumidor ou vinculada a seguradora do grupo econômico do agente financeiro, configurando venda casada vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, art. 39, I; CPC, arts. 370 e 487, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP; STJ, Súmula nº 541; TJPA, AC nº 0101130-80.2016.8.14.0301”.

Da referida decisão monocrática, o BANCO PAN S/A
interpôs o agravo interno
(ID 24708887)
sustentando que o seguro proteção financeira foi contratado de forma livre e espontânea pelo agravado, mediante instrumento apartado e sem qualquer imposição ou vício de consentimento, razão pela qual sua cobrança não se caracteriza como prática abusiva. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece a legalidade da contratação facultativa de seguros vinculados a contratos bancários, quando respeitada a liberdade de escolha do consumidor. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de validar a cobrança do seguro contratado e afastar a condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas por ADINALDO DE CARVALHO no
ID 25202470
, requerendo a manutenção da decisão monocrática agravada nos seus exatos termos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como consignado na decisão monocrática de ID 23419946, a questão relativa à cobrança do seguro prestamista (proteção financeira) foi amplamente debatida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Dessa forma, restou consolidado o entendimento de que a exigência compulsória da contratação do seguro, sem que o consumidor tenha a liberdade de escolher a seguradora ou, ainda, sem a devida comprovação de que a contratação decorreu de sua manifestação voluntária e informada, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00
(ID 18924601 - Pág. 5)
. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que o consumidor foi efetivamente oportunizado a escolher livremente a contratação do seguro ou a seguradora de sua preferência. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação, sendo ofertado por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, circunstância que reforça a presunção de imposição unilateral e, por conseguinte, a abusividade da exigência.

Diante desse quadro, resta evidente que o consumidor suportou um pagamento indevido, razão pela qual é cabível a restituição dos valores pagos a título de seguro perda e roubo, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido, reiteradamente, a ilegalidade dessa prática, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Portanto, à luz da orientação consolidada pelo STJ e do conjunto probatório dos autos, deve prevalecer a decisão monocrática recorrida, que determinou a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando o expurgo da referida tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações e a restituição do valor pago indevidamente pelo consumidor, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação..

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025